Tribunal: CARF
Processo: 13971.907761/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.907761/2012-09
ACÓRDÃO
3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimento de diligência não se afigura como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual
recai o ônus da prova.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 07-43.501, da 5a Turma da DRJ/FNS:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” no
13091.51444.231112.1.5.17-7090, transmitido em 23/11/2012, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito originado do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no 540, de
02/8/2011, convertida na Lei no 12.546/2011, regulamentado pelo Decreto n.o
7.633/2011, referente ao 3o trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) emitido em 03/01/2013, o pedido foi deferido
parcialmente. Do montante do crédito pleiteado, de R$ 421.851,71, foi
reconhecido o valor de R$ 293.761,04. Em decorrência, a compensação vinculada
ao crédito (PERDCOMP no 22079.16302.191012.1.3.17-7094) foi homologada
parcialmente, gerando o saldo devedor de R$ 128.190,67.
Como motivos para o deferimento parcial do pleito de ressarcimento, foram
apontadas as seguintes inconsistências:
C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito;
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de exportação R -
Fabricante não consta do Registro de Exportação T - Produto do Registro de
Exportação não consta da NF X - Nota fiscal não comprova exportação com direito
ao Reintegra Consta do anexo "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise" que o e
crédito de Reintegra foi analisado com base nas informações prestadas na
declaração pela contribuinte e a realização dos seguintes procedimentos:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
3
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.
Cientificada do Despacho Decisório em 01/03/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 19/02/2013 contra o não reconhecimento
de parte do crédito, na qual alega, sem síntese:
1. No tocante a primeira inconsistência apurada "Nota fiscal emitida fora do
trimestre-calendário do crédito", aduz que, em que pese a fiscalização levar em
consideração a data de saída constante da nota fiscal, enquanto que a empresa
utiliza a data do embarque da mercadoria para a identificação do trimestre-
calendário, não há indicação no despacho decisório de qualquer dispositivo de lei
que fundamente o entendimento da fiscalização.
1.2 Que nos termos do Decreto no 7.633/2011, o benefício do Reintegra aplica-se
aos produtos manufaturados no país, cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no anexo do
referido decreto, e além disso, o PERDCOMP foi transmitido após (i) o
encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a exportação; e (ii) a
averbação do embarque, não podendo ser negado seu direito de usufruir o
benefício fiscal.
2. Diz que não procede a assertiva "Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal", pois, conforme exemplifica o processo (pedido de venda) 612129
possui dois NCM, que foi amparado pela emissão de duas notas fiscais (91451 e
92469). A NF 91451 possui somente o NCM 73182200 e a NF 92469 o NCM
82011000.
2.1 Explica que o sistema não possuía vínculo entre o item do pedido com o anexo
do Registro de Exportação, portanto, estava sendo informado todos os anexos do
Registro de Exportação para as duas notas fiscais, porém, como as notas não
possuem os dois NCM, mas somente um deles, o Reintegra acusou erro.
2.2 Aponta que este fato ocorreu com as seguinte situações que merecem ser
consideradas válidas para aproveitamento do benefício reintegra:
3. Pugna pela observância e prevalência do princípio da verdade material.
4. Invoca a aplicação do art. 147 do CTN, que prevê que equívocos meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, possam ser
corrigidos ex officio.
5. Cita a vinculação da Administração pública aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, listados no
art. 2o da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II (legalidade) e 37 da
Constituição Federal.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
4
6. Aduz que merece ser anulado o despacho decisório, na medida em que resta
evidente que nos termos da MP n° 540/2011, posteriormente convertida na Lei n°
12.546, de 14/12/2011, regulamentado pelo Decreto n° 7.633, de 01/12/2011, a
contribuinte preenche todos os requisitos para fazer jus ao REINTEGRA - Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Requer, ao final:
3.1 Diante de todo o acima exposto, requer-se seja reformado o despacho
decisório aqui atacado, para que seja reconhecida e declarada, em definitivo, a
homologação da declaração de compensação realizada por meio do PER/DCOMP
n° 22079.16302.191012.1.3.17-9094, diante do manifesto direito creditório da
empresa, em razão de todo o exposto na presente manifestação de
inconformidade, e tal como manifestamente comprova toda a documentação
carreada aos presentes autos.
3.2. Requer-se, outrossim - caso V. Sas. entendam que a prova documental
produzida por esta contribuinte não seja suficiente à comprovação do seu direito
creditório - seja determinada a realização de diligência, nos termos do que faculta
o art. 16 do Dec. n° 70.235/72, para que seja o crédito informado pelo sujeito
passivo, por meio de PER/DCOMP, devidamente averiguado pelos agentes fiscais
competentes para que reste evidenciado o cumprimento dos requisitos
necessários para aproveitamento do REINTEGRA - Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras.
Em 12 de agosto de 2014, a contribuinte apresentou petição, acompanhada de
documentos (fls. 507-547) na qual informa que, em que pese ter apresentado
manifestações de inconformidade quanto ao indeferimento de parte de seu
crédito nos PERDCOMP apresentados para 1o, 2o e 3o Trimestres, pretende
regularizar sua situação fiscal. Aponta que, considerando para aferição dos
créditos a data de saída constante da nota fiscal, os valores relativos ao crédito do
REINTEGRA mudam, de forma que a contribuinte teria aproveitado crédito a
maior, considerando os três trimestres em questão, gerando, assim, um passivo
junto ao Fisco que foi devidamente quitado com os benefícios previstos na Lei no
12.996/2014.
Nestes termos, considerando que está impedida de retificar os pedidos de
ressarcimento em relação ao 2o, 3 e 4o trimestre de 2012, pugna que lhe seja
permitido "apresentar retificações ao pedido e ressarcimento (doc 05), e a
alocação do pagamento ao saldo remanescente em favor do fisco com os
benefícios da Lei no 12.996/2014, reconhecendo-se, assim, a quitação integral do
débito objeto do presente processo administrativo".
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2012
a 30/09/2012 ACÓRDÃO SEM EMENTA Acórdão sem ementa, de acordo com a
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente reitera os
mesmos argumentos contidos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que “no que tange à petição de fls. 495-
534, apresentada posteriormente ao prazo da impugnação, cumpre à Unidade de Origem
conhecê-la e tomar as providências cabíveis, inclusive, se for o caso, proceder a alocação do
pagamento parcial à exigência decorrente da não homologação de parte da compensação
pleiteada no PERDCOMP vinculado ao pedido de ressarcimento em análise. Passo a análise da
manifestação de inconformidade apresentada contra o indeferimento de parte do crédito
pleiteado no PER/DCOMP no 13091.51444.231112.1.5.17-7090”.
Nesse sentido, o presente processo trata do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), instituído pela Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, a qual sofreu alterações promovidas pela Lei no 12.688, de 18 de julho 2012.
Como sabido, o Reintegra tem como objetivo reintegrar valores referentes a custos
tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de empresas exportadoras de
produtos manufaturados no País. O valor a ser ressarcido será calculado mediante percentual
incidente sobre a receita decorrente de exportações, a ser estabelecido pelo Poder Executivo
entre zero e três por cento. O valor apurado pela pessoa jurídica poderá ser utilizado para
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
ou solicitado seu ressarcimento em espécie.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
6
No entanto, verifica-se que a recorrente teve os créditos relativos ao Reintegra não
reconhecidos em razão da apuração das seguintes inconsistências:
C - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito; L - Registro de
Exportação não vinculado à Declaração de exportação R - Fabricante não consta
do Registro de Exportação T - Produto do Registro de Exportação não consta da
NF X - Nota fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra.
Em relação a inconsistência "C" - Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário
do crédito, a recorrente reitera que a fiscalização, em que pese levar em consideração da data de
saída constante da nota fiscal, enquanto a empresa utiliza para a identificação do trimestre
calendário a data do embarque da mercadoria, não indicou no despacho decisório de qualquer
dispositivo de lei que fundamente a referida inconsistência.
Acrescenta que pleito está de acordo com a legislação e que o PERDCOMP foi
transmitido após (i) o encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a exportação; e (ii) a
averbação do embarque, não podendo ser negado seu direito de usufruir o benefício fiscal.
De fato, o contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra, deverá apresentar o
PERDCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação, estando
presente, também, a averbação do embarque. No entanto, além desses requisitos, o contribuinte
deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de
2011, que alterou a Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os
artigos 29-B e 29-C.
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014. Contudo, nos dispositivos de interesse à
espécie, não houve alteração quanto a seu teor.
Assim, como se depreende das Instruções Normativas supracitadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido depois do
encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e depois da averbação do
embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um único
trimestre-calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. E, por fim,
determinam que a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito será realizada
em razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em referência estão
arroladas na "Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação e Registros de Exportação com
inconsistências apuradas", de onde se extrai que todas elas possuem data de emissão
correspondente ao primeiro e segundo trimestres de 2012, enquanto o pleito de ressarcimento se
refere ao terceiro trimestre de 2012. Assim, foram glosadas 105 notas fiscais declaradas de forma
irregular.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
7
Ocorre que, como bem detalhado pela DRJ, a recorrente vem agora aos autos para
defender, em síntese, que a autoridade fiscal não indicou no Despacho Decisório a legislação que
embasou o indeferimento do pleito.
Em análise aos autos, verifica-se que não tem razão a contribuinte em sua
argumentação.
Isso porque o art. 170 do CTN é expresso ao afirmar que a lei poderá autorizar a
compensação, nas condições e sob as garantias nela estipuladas, exigindo que os créditos sejam
líquidos e certos. Ou seja, o contribuinte, ao apresentar o pedido de ressarcimento do Reintegra,
deverá inserir no mesmo os dados necessários a fim de comprovar seu direito líquido e certo,
observada a legislação de regência. Isso porque, nos pleitos de restituição, incumbe ao
contribuinte o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Ademais disso, o Despacho Decisório é claro ao informar os motivos pelos quais o
pleito de ressarcimento foi deferido parcialmente.
Portanto, verifica-se que a recorrente teve pleno conhecimento dos fundamentos
da não homologação da compensação e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito de
defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram respeitados pela
autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da motivação e do devido
processo legal.
Assim, considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data
de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para se
estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que o pedido de
ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-calendário, correta a exclusão das
notas fiscais em discussão, pois não pertencem ao 3o trimestre-calendário de 2012.
Por oportuno, cabe mencionar que em razão do caráter vinculado de sua atividade
(art. 142 do CTN) as autoridades administrativas tributárias estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, nelas incluídas as Instruções Normativas.
Por outro lado, em relação a Inconsistência T - Produto do registro de exportação
não consta da nota fiscal, a recorrente reitera que não procede a assertiva "Produto do Registro
de Exportação não consta na Nota Fiscal", pois, conforme exemplifica o processo (pedido de
venda) 612129, este possui dois NCM e foi amparado pela emissão de duas notas fiscais (91451 e
92469). A NF 91451 possui somente o NCM 73182200 e a NF 92469 o NCM 82011000.
Explica que o sistema não possuía vínculo entre o item do pedido com o anexo do
Registro de Exportação, portanto, estava sendo informado todos os anexos do Registro de
Exportação para as duas notas fiscais, porém, como as notas não possuem os dois NCM, mas
somente um deles, o Reintegra acusou erro.
Aponta que este fato ocorreu com as seguintes situações que merecem ser
consideradas válidas para aproveitamento do benefício reintegra:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
8

No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que:

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
9

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
10

Dessa forma, consoante análise das imagens acima, os valores indeferidos
correspondem aos NCM cujos produtos da exportação não constavam das Notas Fiscais em
referência (41451 e O valor indeferido corresponde ao NCM 8208400, vinculado a RE no
12/551606-001, também anexa pelo contribuinte, sendo que inexiste tal produto na NF 83229.
Assim, não há, portanto, reparos a serem feitos no que tange às referidas Notas
Fiscais.
No tocante ao pleito de retificação do PERDCOMP, em razão dos alegados erros,
observo, por oportuno, o que dispõe Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, estabelece que o pedido de retificação de declaração de compensação só pode ser efetuado
mediante a apresentação de documento retificador gerado a partir do Programa Per/Dcomp, e
enquanto pendente de decisão administrativa:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
11
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Como o sujeito passivo apresentou a solicitação de retificação em momento
posterior a ciência do despacho decisório que negou o reconhecimento do crédito, o pedido não
pode ser acatado.
Em relação ao princípio da verdade material, invocado pela recorrente, e, ainda, à
vinculação da Administração pública aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, listados no art. 2o da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II
(legalidade) e 37 da Constituição Federal, como já mencionado no presente voto, o procedimento
adotado pelo Fisco está em consonância com a legislação de regência.
E, pertinente ao princípio da verdade, material, que informa o processo
administrativo fiscal, há que se considerar que o referido princípio se destina a busca da verdade
para além dos fatos alegados pelas partes, autorizando o julgador a ir além dos elementos de
prova trazidos pelas partes. No caso em apreço, as provas e alegações apresentadas pelo
contribuinte evidenciaram-se improcedentes para os fins pretendidos e os autos estão instruídos
com elementos suficientes para a convicção desta julgadora, sendo desnecessário, portanto,
qualquer outro ato administrativo tendente a buscar a verdade material, tais como diligências, até
porque, a prova dos fatos alegados pelo contribuinte a ele incumbe e este tem a disposição os
instrumentos necessários para tanto.
Nestes termos, cumpre indeferir o pedido de diligência, porquanto entendo-a
desnecessária para o deslinde do feito, o que o faço com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir:
1. INCONSISTÊNCIA "C" - NOTA FISCAL EMITIDA FORA DO TRIMESTRECALENDÁRIO
DO CRÉDITO A contribuinte alega que a fiscalização, em que pese levar em
consideração da data de saída constante da nota fiscal, enquanto que a empresa
utiliza para a identificação do trimestre calendário a data do embarque da
mercadoria, não indicou no despacho decisório de qualquer dispositivo de lei que
fundamente a referida inconsistência.
Acrescenta que pleito está de acordo com a legislação e que o PERDCOMP foi
transmitido após (i) o encerramento do trimestre-calendário que ocorreu a
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
12
exportação; e (ii) a averbação do embarque, não podendo ser negado seu direito
de usufruir o benefício fiscal.
De fato, o contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PERDCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisito, o contribuinte deverá observar, ao formular o pedido de
ressarcimento, a Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos
29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido
após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - a
averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial.
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
13
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2012(destaques acrescidos)A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
que, por sua vez, foi alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de
dezembro de 2014. Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve
alteração quanto a seu teor.
IN RFB no 1.300, de 2012 Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora
que efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II -
da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
(...)§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012.
(destaques acrescidos)Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no
1.529, de 2014(...)Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao
Reintegra será efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante
a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do
Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário a que se
refere o crédito e da averbação do embarque.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
14
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único
trimestrecalendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no
período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
Assim, considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a
data de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado
utilizado para se estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de
crédito, e que o pedido de ressarcimento somente pode se referir a um único
trimestre-calendário, correta a exclusão das notas fiscais em discussão, pois não
pertencem ao 3o trimestre-calendário de 2012.
Por oportuno, cabe mencionar que em razão do caráter vinculado de sua
atividade (art. 142 do CTN) as autoridades administrativas tributárias estão
obrigadas à observância da legislação tributária vigente, nelas incluídas as
Instruções Normativas.
2. INCONSISTÊNCIA T - PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO CONSTA
DA NOTA FISCAL
A contribuinte argumenta que não procede a assertiva "Produto do Registro de
Exportação não consta na Nota Fiscal", pois, conforme exemplifica o processo
(pedido de venda) 612129, este possui dois NCM e foi amparado pela emissão de
duas notas fiscais (91451 e 92469). A NF 91451 possui somente o NCM 73182200
e a NF 92469 o NCM 82011000.
Explica que o sistema não possuía vínculo entre o item do pedido com o anexo do
Registro de Exportação, portanto, estava sendo informado todos os anexos do
Registro de Exportação para as duas notas fiscais, porém, como as notas não
possuem os dois NCM, mas somente um deles, o Reintegra acusou erro.
Como se observa das imagens acima, os valores indeferidos correspondem aos
NCM cujos produtos da exportação não constavam das Notas Fiscais em
referência (41451 e O valor indeferido corresponde ao NCM 8208400, vinculado a
RE no 12/551606-001, também anexa pelo contribuinte, sendo que inexiste tal
produto na NF 83229.
Não há, portanto, reparos a serem feitos no Despacho Decisório, no que tange às
referidas Notas Fiscais.
No tocante ao pleito de retificação do PERDCOMP, em razão dos alegados erros,
observo, por oportuno, o que dispõe Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, estabelece que o pedido de retificação de declaração de
compensação só pode ser efetuado mediante a apresentação de documento
retificador gerado a partir do Programa Per/Dcomp, e enquanto pendente de
decisão administrativa:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
15
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Como o sujeito passivo apresentou a solicitação de retificação em momento
posterior a ciência do despacho decisório que negou o reconhecimento do
crédito, o pedido não pode ser acatado.
3. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERDADE MATERIAL E
PEDIDO DE DILIGÊNCIA Por fim, no que tange ao princípio da verdade material,
invocado pelo contribuinte, e, ainda, à vinculação da Administração pública aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, listados no art. 2o da Lei no 9.784/99, estes vinculados aos arts. 5o, II
(legalidade) e 37 da Constituição Federal, como já mencionado no presente voto,
o procedimento adotado pelo Fisco está em consonância com a legislação de
regência.
E, pertinente ao princípio da verdade, material, que informa o processo
administrativo fiscal, há que se considerar que o referido princípio destina-se a
busca da verdade para além dos fatos alegados pelas partes, autorizando o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes. No caso em
apreço, as provas e alegações apresentadas pelo contribuinte evidenciaram-se
improcedentes para os fins pretendidos e os autos estão instruídos com
elementos suficientes para a convicção desta julgadora, sendo desnecessário,
portanto, qualquer outro ato administrativo tendente a buscar a verdade
material, tais como diligências, até porque, a prova dos fatos alegados pelo
contribuinte a ele incumbe e este tem a disposição os instrumentos necessários
para tanto.
Nestes termos, cumpre indeferir o pedido de diligência, porquanto entendo-a
desnecessária para o deslinde do feito, o que o faço com fulcro no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972.
4. CONCLUSÃO Diante de todo exposto, voto por julgar a manifestação de
inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente o esclarecimento das inconsistências apontadas pela fiscalização, o que de fato não
fez.
Ao contrário disso, a recorrente limitou-se em reproduzir as alegações apresentadas
na manifestação de inconformidade.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.528 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.907761/2012-09
16
Ademais, em momento processual já avançado, a realização de diligência para o
exame de documentos que deveriam ter sido apresentados durante o procedimento fiscal ou, no
mais tardar, junto à manifestação de inconformidade, mostra-se descabida.
Dessa forma, descabe a realização de diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Isso porque procedimento
de diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 599
DF CARF MF
Original